Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-89.2020.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703839-89.2020.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. RECORRIDO: JOSE ALBERTO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de petição informando a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (remarcação de passagem) em face de existência de processo de reembolso deflagrado a pedido do autor. O recurso inominado já foi julgado. A discussão acerca da possibilidade ou não do cumprimento da obrigação de fazer é matéria atinente ao cumprimento de sentença. Eventual impossibilidade, deve ser devidamente demonstrada pela ré na origem, onde, na forma do art. 248 do Código Civil, a obrigação poderá ser resolvida ou convertida em perdas e danos (Acórdão 1156267, 0700807572018070019, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J